Tribunal: TJMT
Processo: 1019373-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019373-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIUZAN BORGES LEAL - CPF: 424.266.421-49 (AGRAVANTE), LUCAS LACERDA MACHADO - CPF: 012.376.421-16 (ADVOGADO), ESTEVAO MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 711.705.611-87 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 217-A,
CAPUT
, C/C ART. 226, INC. II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
1.
PRETENDIDA
A REFORMA DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE INDEFERIU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – INVOCADO O PRINCÍPIO DA RETROAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA COM 08 (OITO) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – VIOLÊNCIA ABSOLUTAMENTE PRESUMIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ATOS LIBIDINOSOS QUE,
IN CASU
, ULTRAPASSAM A MERA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SE AMOLDAM AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
LEX MITIOR
INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO –
2.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O apelante foi condenado, por força de acórdão passado em julgado, pois, em pelo menos quatro oportunidades, praticou atos libidinosos consistentes em lamber a vagina da sua sobrinha, com 08 (oito) anos de idade à época dos fatos, e em friccionar o próprio pênis na genitália da infante, de modo que, tratando-se de ofendida menor de 14 (quatorze) anos de idade, as condutas ilícitas se consumaram mediante violência absolutamente presumida, restando assim configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, a inviabilizar a pretendida aplicação retroativa do crime previsto no art. 215-A do mesmo Código, seja em razão do óbice imposto pelo princípio da especialidade, seja porque, na hipótese, os atos lascivos revelam-se de elevada gravidade e ultrapassaram o alcance semântico, positivo e hermenêutico de mera importunação sexual.

2.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MARIUZAN BORGES LEAL

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

MARIUZAN BORGES LEAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.o 2000080-03.2021.8.11.0004, que
indeferiu
o pedido de aplicação da lei penal posterior mais benéfica
em prol do condenado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 107106962 - Págs. 60/66, o agravante alega que, embora tenha sido definitivamente condenado como incurso nas penas do
art. 217-A do Código Penal
, a conduta ilícita por ele praticada se amoldaria perfeitamente ao crime do
art. 215-A do mesmo códex
, com redação dada pela Lei n.o 13.718/2018, a qual não se encontrava em vigência à época dos fatos e
deveria retroagir em seu favor
, motivo por que sustenta a ocorrência de

novatio legis in mellius

e requer a
aplicação
in casu
da
lex mitior
,
desclassificando-se o crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual
e, subsequentemente,
revogando-se a prisão
.

Em contrarrazões vistas no ID 107106962 - Págs. 74/76, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão reprochada, consoante se vê no ID 107106962 - Pág. 69.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 109707457, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução manejado pela i. defesa.

O Atestado de Pena coligido no ID 107106962 - Págs. 36/37 dá conta de que o agravante
MARIUZAN BORGES LEAL
responde ao PEP n.o 2000080-03.2021.8.11.0004 [Sistema SEEU], que tramita na 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT e deriva da ação penal n.o 2328-88.2012.811.0004 – código 161446, no bojo da qual restou
condenado
à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal
,
com trânsito em julgado no dia 21/09/2016
.

Nesse contexto, no dia
1.o/10/2021
,

a i. defesa técnica do reeducando formulou, no processo executivo de pena, pedido de
retroação da
novatio legis in mellius
, isto é, de aplicação
in casu
da
Lei n.o 13.718/2018
, que, posteriormente à condenação, introduziu no Código Penal o crime de
importunação sexual
[
art. 215-A do CP
],
ao qual se subsumiria perfeitamente a conduta do ora agravante
, pois, segundo sustentou o d. causídico,
não foi perpetrada conjunção carnal com a vítima e os atos libidinosos efetivamente praticados não se revestiram de violência contra a ofendida
(ID 107106961 - Pág. 71/76).

O pedido foi
indeferido
pelo MM. Magistrado
a quo
no dia
08/10/2021
[Mov. 17.1], contexto em que o recorrente agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Com efeito, extrai-se dos autos que, na sessão realizada em
13/04/2016
, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça
julgou e
deu provimento
ao recurso de apelação criminal n.o 138291/2015, interposto pelo Ministério Público em face da sentença absolutória proferida na ação penal n.o 2328-88.2012.811.0004 – código 161446 e, por conseguinte,
condenou o então apelado, ora agravante, pela prática

do crime continuado de estupro de vulnerável contra a sua sobrinha L. V. de A. A.
, com apenas
08 (oito) anos de idade à época dos fatos
.

A condenação
transitou em julgado
no dia
21/09/2016
e, em
11/01/2021
, foi
expedido o respectivo mandado de prisão
para início de cumprimento da pena no regime inicial fechado, ao qual foi
dado o devido cumprimento em
09/08/2021
(ID 107106961 - Pág. 44 e Págs. 54/55).

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da fundamentação consignada no v. acórdão condenatório, especificamente
no que concerne ao
modus operandi
utilizado pelo agente para perpetrar o delito
,
in verbis
:

“
Ressumbram os autos que
MARIUZAN BORGES LEAL
(...) no dia 11/02/2012, (...)
praticou, em tese, ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima L. V. de A. A., sua sobrinha,
nascida em 12/12/2003
, com apenas
08 (oito) anos de idade
à época dos fatos
,
consistente em esfregar o pênis em sua vagina
, aproveitando-se do fato de estar sozinho com a vítima em sua residência. Ademais, depreende-se da denúncia que, em dezembro de 2011, quando a ofendida esteve na residência do acusado,
este lhe pediu para tirar a roupa e, em seguida, deitou-se na cama e ordenou que a infante abrisse as pernas, momento em que lambeu e esfregou o pênis na vagina da vítima
. (...). Curial destacar
que atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como aqueles descritos na exordial acusatória [
lamber a genitália da vítima e esfregar o seu órgão genital
]
, é todo aquele que busca satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor

do homem médio, contrastante com o sentimento normal de moralidade. (...) verifica-se que a
materialidade do delito
remanesceu inequívoca nos autos, tendo em vista (...) a
Certidão de Nascimento
(...).
Em juízo
, a ofendida, visivelmente abalada, confirmou a versão exposta à autoridade policial, realçando que
o acusado não raro dizia que havia formigas em sua parte pudenda, utilizando-se deste subterfúgio para pedir à infante que coçasse o seu órgão genital
. Acrescentou também que o réu lhe dava ‘selinhos’
e que na ocasião em que instada a ‘lamber’ o seu pênis, chegou a cuspir diante de uma ‘coisa branca’ que saia de dentro dele
[CD-R, fl. 77]. (...). Curial registrar, ademais, que
Morgana de Almeida Siqueira
declarou
perante a autoridade judiciária
que em determinada data
a infante disse que sequer conseguia tomar banho, pois sentia forte dor em sua genitália
. (...). a testemunha
Deusirene Amelia Nogueira
(...) em juízo (...)
acrescentou que a vítima teria dito que o réu lhe molestou no trajeto para fazenda da sua vó [pegando em sua vagina] e na ocasião em que foi dormir com ele, tendo o acusado colocado a infante sobre uma mesa, dizendo que não ia doer nada, ‘apenas uma picadinha de formiga’
. (...). Outrossim, a continuidade delitiva [art. 71, CP] está estampada no material probatório, porquanto
a ofendida fora violentada de forma reiterada, sendo que as provas sinalizam, no mínimo, 04 (quatro) episódios, mediante o mesmo modus operandi e nas mesmas condições de tempo
, (...). Logo,
damos provimento

ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de
condenar o acusado MARIUZAN BORGES LEAL à pena de 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito descrito no art. 217-A, c/c art. 71, c/c art. 226, II, todos do Diploma Repressivo”
. (ID 107106961 - Págs. 22/33) – Destaquei.

Diante desse cenário,
é inarredável concluir que não procede o pleito defensivo pela aplicação da
lex mitior
, devendo ser
ratificada a decisão
por meio da qual o Juízo da Execução manteve a classificação típico-jurídica da conduta.

A uma
, porque, ao que consta do caderno processual, a vítima
L. V. de A. A.
nasceu em
12/12/2003
e, portanto, contava com
tenros 08 (oito) anos de idade
à época dos fatos,
de modo que
as condutas ilícitas perpetradas pelo increpado, a toda evidência,
revestiram-se de violência absolutamente presumida
,
elementar contida no tipo penal do art. 217-A,
caput
do Código Penal e inexistente no tipo penal do art. 215-A do mesmo códex
, ou seja,
as condutas mais depressa se subsomem ao delito de estupro de vulnerável que à importunação sexual
.

Dito de outra forma, o crime de
estupro de vulnerável possui elemento especializante e exige qualidade específica da vítima
, qual seja, que se trate de
menor de 14 (quatorze) anos, exatamente como se viu na presente hipótese
, a ensejar a aplicação do art. 217-A do Código Penal, com fulcro no
princípio da especialidade
, mesmo porque, o preceito secundário do próprio artigo 215-A do CP deixa expressa a
natureza subsidiária
da referida norma, ao dispor que a pena consiste em
“reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
se o ato não constitui crime mais grave
”
– Grifei.

A respeito do
princípio da especialidade
, que rege a hermenêutica no processo penal, colho a lição de Luiz Régis Prado:

“
Entre a norma geral (gênero) e a especial (espécie) há uma relação hierárquica de subordinação que estabelece a prevalência da última
,
visto que contém todos os elementos daquela e mais alguns denominados ‘especializantes’
. Deste modo,
a regra especial agrega à hipótese normativa geral um ou mais elementos complementares, demonstrativos de um específico fundamento de punibilidade, ora estabelecendo um ‘plus’
(qualificador/agravador),
ora prevendo um ‘minus’
(privilegiador). Afirma-se, nesse sentido, que a ‘relação de especialidade ocorre quando um preceito penal
reúne todos os elementos de outro e

só se diferencia dele
por conter, pelo menos, um elemento adicional que permita vislumbrar a previsão fática de um ponto de vista específico
. (...).’”.
(PRADO, Luiz Régis de. CARVALHO, Érika Mendes de. CARVALHO, Gisele Mendes de. – 13. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: RT, 2014, p. 186/188) – Grifei.

No mesmo sentido é o posicionamento de
ambas as Turmas
com competência em matéria criminal no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça e da C.
Terceira Seção
daquela Corte Cidadã, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não é possível a desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no art. 215-A do Estatuto Repressivo (importunação sexual), na hipótese em que o agente pratica ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, independentemente de violência ou grave ameaça, em razão o princípio da especialidade
. Precedentes. 6. (...). 7. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 609.855/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) – Grifei.

“5.
Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista nos moldes do art. 215-A do Código Penal, inserido por meio da Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, porquanto não há como se aplicar a nova lei nas hipóteses em que se trata de vítimas menores, notadamente diante da presunção de violência
. 6. (...). 8. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AgInt no AREsp 1625289/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) – Grifei.

“(...). 5. De qualquer forma, sobre o tema meritório em tela,
tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos
”.
(AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019) – Destaquei.

Em idêntica toada, a Primeira Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, acompanhando a divergência inaugurada pelo eminente Min. Alexandre de Moraes, já se manifestou, no
HC 134.591/SP
, sobre a
impossibilidade de provimento da pretensão desclassificatória aqui pleiteada
e, à guisa de contextualização, impõe-se transcrever trechos do voto-vista da lavra do eminente Min. Luiz Fux,
in verbis
:

“
5. Os elementos típicos: a) prática de ato libidinoso e b) vítima menor de 14 anos de idade, configuram o crime mais grave do

artigo 217-A do Código Penal
, independentemente da adesão da vítima ao ato (§ 5o),
afastando-se a incidência da norma subsidiária instituidora do crime menos grave previsto pelo artigo 215-A do mesmo diploma legal
. (...). 8. O artigo 65 da Lei das Contravenções Penais é
inaplicável quando presentes os elementos especializadores
que atraem a incidência dos artigos 213, 215-A e 217-A do Código Penal. 9.
In casu, o paciente praticou ato libidinoso com criança de cinco anos de idade e foi acertadamente condenado em sede de recurso especial à pena de oito anos de reclusão, em razão da prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal
”.
(STF - HC: 134591 SP - SÃO PAULO 4000832-17.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019) – Grifei.

A duas
, porque, em que pese a tese recursal de que, na hipótese, os atos libidinosos seriam de somenos gravidade e embora a combativa defesa invoque o
princípio da proporcionalidade
a fim de respaldar o pleito desclassificatório, sabe-se que, a teor da orientação jurisprudencial do e. STJ,
não é lícito que o julgador negue vigência ao tipo penal em que subsumida a conduta do réu, amoldando-a ao crime menos gravoso e menos específico
, tão somente por entender, em determinado caso incidental, que se trata de ato de menor gravidade, pois a
gravidade concreta da conduta deve ser considerada na dosimetria da pena e valorada na culpabilidade do agente, e não na tipificação do delito
.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do Tribunal Cidadão:

“Nessa linha, ao contrário do decidido pela Corte de origem e também
em respeito ao princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada para a tipificação do delito, mas deve incidir na culpabilidade do agente, para aplicação da sanção penal
”
. (AgRg no REsp 1597135/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017) – Destaquei.

Por oportuno, quanto ao precedente do STJ colacionado às razões recursais em que foi operada a desclassificação do crime de estupro para importunação sexual [AgRg no REsp 1730341/PR], importa proceder ao devido
distinguishing
, uma vez que, no paradigma trazido à baila,
tratava-se de vítima não vulnerável
e de réu que havia sido incursionado no crime do
art. 213
[e não no art. 217-A] do Código Penal.

A três
, porque, conquanto não tenha havido conjunção carnal entre o agressor e a vítima neste caso, é certo que a infração do
art. 217-A do Código Penal detém natureza
mista alternativa
ou de
ação de múltipla
, que arrola na redação típica
não só o coito vaginal propriamente dito, mas também a prática de atos libidinosos contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos
.

Sobre o conceito de atos libidinosos, leciona
NUCCI
:

“13.
Ato libidinoso
: é o ato voluptuoso, lascivo
, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual,
tais como o
sexo oral
ou anal,
o toque em partes íntimas
, a
masturbação
, o beijo lascivo, a
introdução na vagina dos dedos
ou de outros objetos, dentre outros”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 690) – Destaquei.

In casu
, depreende-se do édito condenatório que as
condutas libidinosas praticadas pelo acusado
consistiram em
retirar as roupas da vítima de 08 (oito) anos de idade
,
lamber a sua vagina
,
friccionar o próprio pênis na genitália da menor
e
compeli-la a tocar e a lamber o seu pênis
, as quais se
inserem perfeitamente no conceito de atos libidinosos
de que trata o art. 217-A do Código Penal e, a meu ver,
revelam-se de

gravidade incontestavelmente elevada
,
extrapolando sobremaneira o alcance semântico, positivo e hermenêutico de mera importunação sexual
.

Assim, embora já tenha me manifestado em excepcionalíssimas situações anteriores em sentido diverso, entendo que,
na situação
sub judice
, as ações perpetradas pelo condenado configuram atos lascivos verdadeiramente capazes de ensejar os rigores do crime de estupro de vulnerável.

Em situação semelhante, esta Terceira Câmara Criminal concluiu justamente pela impossibilidade de se conferir tratamento menos severo ao agente:

“IV. Comprovada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pelo apelante contra a enteada de apenas sete anos de idade, está configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP”
.
(N.U 0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) – Negritei.

Ademais, como bem pontuou o d. juízo
a quo
na r. decisão agravada,
“o artigo 215 A do CP (importunação sexual) veio na verdade para substituir e tornar mais grave a conduta antes tutelada pela contravenção de importunação ofensiva ao pudor (artigo 61 da LCP)
e não para readequar qualquer conduta que viesse a ser tipificada como estupro de vulnerável, fato este que foi explicitado na Lei 13.718/2018, quando revogou expressamente a referida contravenção”
. (ID 107106962 - Pág. 52) – Negritei.

Com tais considerações, concluo que a conduta pela qual o agravante se encontra definitivamente condenado amolda-se perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável, com todas as elementares elencadas pelo art. 217-A do Código Penal,
de modo que não prospera a almejada aplicação,
in casu
, de
novatio legis in mellius
.

Por fim, tem-se que o recorrente
postula a revogação da sua prisão
e, subsidiariamente,
a substituição por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
,
“para que possa aguardar a posição final do Judiciário em liberdade”
(ID 107106962 - Pág. 65).

Todavia, não sendo acatada a precípua pretensão desclassificatória da i. defesa,
tampouco cabe acolher o pleito liberatório
, haja vista que o recorrente
se encontra condenado,
por força de acórdão transitado em julgado
,

à reprimenda de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e, ao que consta do Atestado de Pena e da certidão no ID 107106961 - Pág. 55,
apenas deu início à expiação penal em

09/08/2021
, de modo que,
até a presente data, cumpriu pouco mais de 06 (seis) meses da sanção que lhe foi infligida
(ID 107106962 - Pág. 36/37), inexistindo assim qualquer justificativa para a sua soltura no atual momento processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal interposto por
MARIUZAN BORGES LEAL
contra a r. decisão [Mov. 17.1] proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.o 2000080-03.2021.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022